Tribunal: STF
Processo: RHC 232857
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Roberto Vieira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 828.143/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, II, c/c o art. 71, ambos do CP, por duas vezes.



    Em sede de apelação, reformou-se a sentença para reconhecer crime único e reduzir a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, mantido o regime inicial.



    Alega-se, em síntese, neste recurso, que a insignificância do delito estaria caracterizada diante do depoimento das vítimas no sentido de que “sequer lembraram do paciente”.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, pelo conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, deferindo-se a liminar, convalidando-a no mérito, absolvendo o paciente, ou readequado a pena, e substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direitos, reformando-se a r. decisão vergastada.



    P. Deferimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. VALOR DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou ausência de periculosidade da ação. Veja-se:



    “[O]bservo que o acórdão impugnado asseverou que não há falar em falta de prova a sustentar a condenação e, tampouco, em aplicação do princípio da insignificância. O valor subtraído da vítima, R$500,00 (quinhentos reais), era muito superior a dez por cento do salário mínimo vigente, R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), sem falar na nota de cinquenta euros. Não pode ser considerado insignificante (fl. 97 - grifo nosso).



    Com efeito, não pode ser considerado insignificante o furto qualificado praticado por réu reincidente, nestes termos (fl. 96)



    Verte da prova que o apelante se hospedou no hotel, fornecendo dados verdadeiros. Uma fotografia foi tirada, no momento do cadastro. Um grupo de pessoas, que trabalhava numa obra na cidade, estava hospedado no mesmo hotel. As vítimas eram integrantes do grupo. O apelante, hospedado no quarto 39, aproveitando- se da ausência das vítimas, compareceu à recepção do hotel e, dizendo-se integrante do grupo, pediu a chave do quarto 44. A funcionária de nada desconfiou, e fez a entrega da chave. A vítima Alberto, ao retornar do trabalho, encontrou a porta destrancada, o quarto bagunçado. O dinheiro havia sumido. Após o registro das ocorrências, pelas imagens captadas pela câmera de segurança, foi possível ver a pessoa que pegara a chave entrar no quarto da vítima, saindo logo em seguida. Tal pessoa desapareceu. No quarto ocupado por ela, foi deixada uma mochila vazia.



    Ora, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.213.101/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/4/2023).



    Com efeito, na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos que o agravante é reincidente específico (AgRg no HC n. 739.689/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/12/2022).” (grifei).



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente